Tribunal: TJMT
Processo: 1019194-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019194-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUILSON RODRIGUES DE MORAIS FILHO - CPF: 017.857.431-71 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexigibilidade de débito cobrado indevidamente, sem, contudo, fixar indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples cobrança indevida, é suficiente para ensejar reparação por danos morais, mesmo sem a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. Não houve inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, mas apenas inclusão em plataforma de renegociação, o que não configura negativação ou exposição vexatória.

4. A cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral in re ipsa, sendo necessária demonstração de prejuízo concreto ou violação à honra, o que não foi evidenciado nos autos.

5. A jurisprudência local (Súmula 43/TR-MT) exige prova de prejuízo para condenação por dano moral em casos de credit scoring.

6. Diante da ausência de demonstração de dano e da reiteração de fundamentos já analisados, reconhece-se o caráter protelatório do recurso, impondo-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
Juilson Rodrigues De Morais Filho
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

No caso, restou incontroverso que a empresa ré efetuou cobrança indevida de débito no valor de
R$ 4.049,08
, o qual foi declarado inexigível pelo
juízo a quo
. Contudo, não houve condenação por danos morais.

A agravante alega, em síntese, que a cobrança indevida lhe causou abalos de ordem moral, os quais justificariam a fixação de indenização por danos morais.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“A sentença está em consonância com a Súmula 43 das Turmas Recursais deste Estado, que assim delineia: “A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque o cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a restrição do nome do consumidor, não é balizador para reflexo do scoring, nem é de domínio público, porquanto tem acesso ao consumidor com cadastro e senha. Ou seja, é de fim exclusivo do consumidor cadastrado.

(...)

A prescrição da dívida é suscetível de torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito.

A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

(...)

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja meios de facilitação de defesa, exteriorizados, em especial, pela inversão do ônus da prova, a prerrogativa não é absoluta, tampouco isenta a parte promovente de apresentar provas que estejam sob seu poder e necessárias ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).

Nesse aspecto, a parte recorrente não foi submetida a constrangimento ou humilhação, pois (i) não sofreu cobrança vexatória e (ii) não teve seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito, mas, sim, simples cadastro interno com acesso mediante login e senha. Por esse contexto, não teve sua honra maculada, isto é, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade, assim como não demonstrou a diminuição de seu score em razão da cobrança.

Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça, a Min. Nancy Andrighi, ao relatar recurso tendo como via a teoria do desvio produtivo, ponderou a existência do desgaste e a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor, indo de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, do CDC) (REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Não é nem mesmo o caso em mesa. O único documento que lastreia a inicial (Id. 246614669) e a própria narrativa da inicial estão sob o fato de constar débito na plataforma Serasa Limpa Nome, o que, por si só, não gera o dano moral, como se disse, ante a formatação do sistema.

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, verifica-se que não houve efetiva inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes, mas apenas cobrança indevida, o que não se equipara à negativação nos órgãos de proteção ao crédito e, por si só, não enseja indenização por danos morais.

Embora conste nos autos que o score do autor esteja reduzido, também foi demonstrado que há outras restrições em nome da parte, que não foram impugnados diretamente, sendo plausível que essas restrições justifiquem o nível atual da sua pontuação de crédito.

Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de abalo à honra objetiva ou subjetiva do consumidor, o que não restou caracterizado no caso concreto. Inexistindo negativação, exposição vexatória ou divulgação a terceiros, não se verifica violação a direito da personalidade que autorize reparação moral.

Nesse sentido:

(...) A mera cobrança de dívida não constitui, por si só, ato ilícito passível de indenização, especialmente quando não há inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

A diminuição do score de crédito não enseja danos morais in re ipsa, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo.

Inexistindo prova de ofensa a direito da personalidade da consumidora, não se configura o dever de indenizar.

Aplicação da Súmula 43 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que estabelece que a inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, salvo comprovação de prejuízo. (...)

(N.U 1040459-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

(...)
A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, sendo necessário que o prejuízo esteja efetivamente comprovado. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é de que a cobrança indevida, quando não acompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, restrição de crédito ou divulgação a terceiros, não configura, por si só, dano moral in re ipsa.
A plataforma “Serasa Limpa Nome” possui acesso restrito ao consumidor mediante senha pessoal, não gerando publicidade ou repercussão social apta a causar constrangimento. Não há provas nos autos de que a parte agravante tenha sofrido redução de score de crédito, dificuldades financeiras ou qualquer tipo de dano concreto em decorrência da cobrança. A decisão proferida encontra-se nos limites objetivos da lide, com fundamentação adequada aos elementos probatórios apresentados, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) (N.U 1071930-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

(...) No caso, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, tendo em vista a indevida cobrança de valores referentes a matricula não realizada pela autora.

Contudo, a simples cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar o dano moral, visto que inexiste qualquer transtorno maior sofrido pelo consumidor a ponto de restar caracterizada a lesão extrapatrimonial, uma vez que não houve a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente cobrança indevida.
(N.U 1057023-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025